Tribunal: TJBA
Processo: 8022896-80.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022896-80.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FLAVIANO ALCANTARA BORGES FILHO Advogado(s): LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE NO PERCENTUAL DEVIDO AO POSTO SUPERIOR. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar transferido para a reserva remunerada com proventos de 1º Tenente, visando à revisão do percentual de Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, incorporado em 80%, para o percentual de 125%, correspondente ao posto que serve de base para o cálculo dos seus proventos, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a gratuidade de justiça em favor do impetrante diante da impugnação genérica do Estado; (ii) estabelecer se há decadência do direito à impetração do mandado de segurança; (iii) verificar se incide prescrição de fundo de direito; (iv) analisar se há litispendência ou necessidade de renúncia aos efeitos de eventual mandado de segurança coletivo; e (v) determinar se o impetrante tem direito à incorporação da GCET no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente, para o qual foi aposentado com proventos integrais. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade de justiça é afastada quando desacompanhada de elementos probatórios capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira do impetrante, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. Nas hipóteses de obrigação de trato sucessivo com conduta omissiva da Administração, não incide decadência para impetração de mandado de segurança, conforme jurisprudência pacificada do STJ (AgInt no RMS 42.582/CE e AgInt no REsp 1.699.545/CE). A prescrição de fundo de direito é afastada quando se trata de relação jurídica de trato sucessivo, incidindo a Súmula 85 do STJ, que restringe a prescrição às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Inexiste litispendência entre o mandado de segurança individual e o coletivo quando não há prova da filiação do impetrante à associação impetrante do writ coletivo, conforme o art. 22, § 1º, da Lei 12.016/2009. A preliminar de inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito e deve ser analisada conjuntamente. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece o direito do militar transferido para a reserva com proventos integrais do posto superior de perceber a GCET no percentual correspondente a esse posto, desde que preenchidos os requisitos legais (TJ/BA, MS nº 8003419-42.2021.8.05.0000; MS nº 8008063-62.2020.8.05.0000; MS nº 8018972-66.2020.8.05.0000). A GCET é gratificação incorporável, nos termos dos arts. 102, II, "b", 110-D e 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, devendo ser incluída nos proventos de inatividade no percentual previsto para o posto de 1º Tenente (125%), conforme Resolução COPE nº 153/2014. Os limites impostos pelo art. 169, § 1º, I e II, da CF/1988, não impedem a concessão de vantagens asseguradas por lei aos servidores públicos, segundo entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1410389/RN). Os efeitos patrimoniais da concessão da segurança retroagem à data da impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, com pagamento das diferenças remuneratórias observando-se o regime de precatórios e atualização conforme EC 113/2021 (Taxa Selic). IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A impugnação genérica à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando desprovida de provas que infirmem a presunção de veracidade da declaração de pobreza do impetrante. Não incide decadência em mandado de segurança que trata de obrigação de trato sucessivo com omissão continuada da Administração. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede a impetração, nos termos da Súmula 85 do STJ. Não há litispendência entre mandado de segurança coletivo e individual, sendo lícita a opção do servidor pela via individual. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET deve ser incorporada aos proventos de inatividade no percentual correspondente ao posto sobre o qual estes são calculados, conforme previsão legal e entendimento consolidado do TJ/BA. A ausência de dotação orçamentária não impede o reconhecimento judicial de direito subjetivo amparado em lei. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1º, I e II; CPC, art. 99, § 3º; Lei 12.016/2009, arts. 22, § 1º, e 23; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, “b”, 110-B e 110-D; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 01.10.2020; TJ/BA, MS nº 8003419-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rotondano, DJe 08.11.2021; TJ/BA, MS nº 8008063-62.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Aras, DJe 17.09.2020; TJ/BA, MS nº 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, DJe 25.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1410389/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 31.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022896-80.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante FLAVIANO ALCANTARA BORGES FILHO e como impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça, rejeitar as preliminares de decadência, prescrição e litispendência, afastar a prejudicial de ausência de prova pré-constituída, e no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente /Relator EA/05